Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727274-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR, LILIA ARAUJO LEITE BRAGANCA, MARCIO RODRIGUES SALES, MARIA GOMES SOARES, LEONARDO AZEVEDO ALVES, KATIA CARDOSO SOBRINHO, JOELMA TAVARES DE JESUS, DIEGO DE AQUINO LIMA, GETULIO GONCALVES ARAUJO FILHO, GERSINO ALVES SILVA AGRAVADO: ROSANGELA MACIEL, ESPÓLIO JOSÉ LUIZ ALBERTI REPRESENTANTE: THAIS BARBOSA ALBERTI D E S P A C H O O preparo recursal foi efetuado. Contudo, a documentação colacionada não atende integralmente às determinações do despacho do ID 13239807, porquanto não foram apresentadas as procurações dos recorrentes MÁRCIO RODRIGUES SALES, GERSINO ALVES SILVA e KÁTIA CARDOSO SOBRINHO. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para a regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. As procurações de DIOGO STAINE DA SILVA MENDES, MICHELE APARECIDA DA SILVA e ROSÂNGELA RIBEIRO DE OLIVEIRA devem ser excluídas dos autos, porquanto não se referem às partes do processo. Intimem-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora